Tribunal: TJES
Processo: 5001347-68.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001347-68.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: AMILCAR HADDAD ALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES (ID 6993886), integrada pelo
Decisum
de ID 6993891, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
AMILCAR HADDAD ALVES
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 924, I, do CPC, por “irregularidades e inconsistências” na Petição Inicial.

Outrossim, deixou de condenar o Município nas custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES (ID 6993886), integrada pelo
Decisum
de ID 6993891, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
AMILCAR HADDAD ALVES
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 924, I, do CPC, por “irregularidades e inconsistências” na Petição Inicial.

Em seu recurso de apelação (ID 6993894), o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES
argumenta, em síntese, que houve apenas uma divergência entre o valor da causa da petição inicial e CDA e o valor da causa cadastrado no Pje, não sendo sequer oportunizada ao Exequente a correção da divergência.

Pois bem.

De fato, o art. art. 924, inciso I, do CPC, preceitua que extingue-se a execução quando a petição inicial for indeferida. Ademais, de regra, as causas de indeferimento da petição inicial estão previstas nos artigos 319, 320 e 330 do mesmo diploma processual.

Ocorre que, ao mesmo tempo, o artigo 10 do CPC expressa norma basilar do ordenamento jurídico brasileiro, segundo a qual
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Ademais, o art. 321 determina que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais,
"o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC"
(STJ, REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Assim sendo, não há dúvidas de que a extinção prematura do processo, sem a intimação da parte interessada para sanar as irregularidades aventadas, acarreta a nulidade do julgamento.

Confiram-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA CADASTRADO DE FORMA EQUIVOCADA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não obstante tenha reconhecido hipótese de indeferimento da inicial, o magistrado deixou de o disposto no art. 321, do CPC, ao prever que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
2. Sentença anulada.

(TJ-ES, Apelação Cível 5001350-23.2020.8.08.0006, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 25/Jan/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EQUÍVOCO NO PROTOCOLO ELETRÔNICO VIA SISTEMA PJE. INSERÇÃO DO VALOR DA CAUSA EQUIVOCADO.
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO, VIA EMENDA DA INICIAL, NÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. IMEDIATA PROLAÇÃO DE SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1) A emenda à inicial é um direito assegurado ao autor da ação quando a petição inicial apresenta defeitos sanáveis ou não atende a todos os requisitos exigidos pela lei, sendo que compete ao julgador, no despacho que determina a intimação do requerente com esta finalidade, indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado” (art. 321, caput, do Código de Processo Civil), justamente no escopo de evitar, ao máximo, a extinção precoce do processo em detrimento da apreciação do seu mérito (arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil), até mesmo porque nada impedirá que o demandante proponha nova demanda idêntica. 2) Na hipótese, o julgador monocrático não oportunizou ao município exequente/apelante emendar a inicial para retificar uma única irregularidade existente na execução fiscal, qual seja, adequar o valor da causa indicado na exordial com aquele que foi cadastrado no sistema PJE, o que era de rigor em face da aplicação subsidiária (art. 1º da Lei nº 6.830/80) à espécie do art. 321, caput, do Código de Processo Civil. 3) Recurso provido, a fim de anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, oportunizando o município exequente prazo para emendar a inicial e retificar a irregularidade no cadastro do feito, nos termos do art. 321, caput, do Código de Processo Civil.

(TJ-ES, Apelação Cível 5001327-77.2020.8.08.0006, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Aug/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA PETIÇÃO INICIAL –
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 321 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que o d. Juízo de origem, vislumbrando a ocorrência de inúmeras irregularidades e inconsistências na petição inicial de ação de execução fiscal – as quais não especificou –, extinguiu a demanda sem oportunizar o prévio contraditório e a emenda à inicial; 2. A extinção prematura da ação violou, a um só tempo, a garantia ao contraditório (CRFB, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 9º, caput, e 10) e o rito previsto no art. 321 do Código de Processo Civil, aplicável à execução fiscal. 3. Determina o CPC que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 4. O referido procedimento vai ao encontro da realização de diversos princípios processuais, notadamente os seguintes: (i) instrumentalidade das formas, pois não permite que vícios sanáveis impliquem a imediata extinção da ação; (ii) cooperação, já que o magistrado deve indicar, com precisão, o que deve ser sanado; e (iii) economia processual, visto que, com o saneamento do vício, uma segunda demanda não precisará ser ajuizada, ocorrendo o aproveitamento da primeira. 5. Recurso provido, com a anulação da r. sentença.

(TJ-ES, Apelação Cível 5001290-50.2020.8.08.0006, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Aug/2022)

Na espécie, a presente Execução Fiscal foi extinta sem resolução de mérito, por “irregularidades e inconsistências” na Petição Inicial, as quais não foram claramente apontadas pelo Juízo de primeiro grau, e sem que tenha sido oportunizada ao autor a possibilidade de sanar os vícios, configurando a nulidade da Sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento da execução fiscal, oportunizando à parte autora que sane os vícios formais apontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. “IRREGULARIDADES E INCONSISTÊNCIAS” NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
O artigo 10 do CPC expressa norma basilar do ordenamento jurídico brasileiro, segundo a qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

2)
O art. 321 determina que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

3)
Nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais, "o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC" (STJ, REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4)
Na espécie, a presente Execução Fiscal foi extinta sem resolução de mérito, por “irregularidades e inconsistências” na Petição Inicial, as quais não foram claramente apontadas pelo Juízo de primeiro grau, e sem que tenha sido oportunizada ao autor a possibilidade de sanar os vícios, configurando a nulidade da Sentença.

5)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.